Tribunal: STF
Processo: AI 807829
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-18
Data de publicação: 2011-08-18

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. É inadmissível agravo de instrumento contra decisão de tribunal local que aplica o disposto no art. 543-B do CPC.